Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700327-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BONIFACIO DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos da decisão de ID 56090055. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito